Tribunal: TJSP
Processo: 1029576-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal, mesmo se tratando de CDA's parceladas. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção da validade das CDA e limitação dos juros à taxa SELIC. Quanto à multa, verifica-se

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal, mesmo se tratando de CDA's parceladas. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção da validade das CDA e limitação dos juros à taxa SELIC. Quanto à multa, verifica-se exigência acima de 100% do valor do tributo. O caráter confiscatório da sanção é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e desta C. Câmara – Decisão reformada apenas para o recálculo da dívida, com limitação da multa ao percentual de 100% do imposto devido e contagem dos juros com base na taxa SELIC. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.